Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-62.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006798-62.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARLENE MARIA DE ARAUJO - CPF: 808.012.851-00 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. ARTIGO 503 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis
” (AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2.

Hipótese dos autos em que está configurada a coisa julgada material ante o julgamento da ação civil pública distribuída em momento anterior, cuja sentença transitou em julgado.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da coisa julgada.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para afastar a coisa julgada e julgar o mérito.

Contrarrazões não apresentadas
.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006798-62.2023.8.11.0004

Polo Ativo

MARLENE MARIA DE ARAUJO

Polo Passivo

MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o escopo recursal é afastar o reconhecimento da coisa julgada e julgar procedentes os pedidos iniciais para obrigar o ente recorrido a aplicar a teoria do fato consumado
“de modo a manter a autora no serviço público municipal”
.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em que pese todos os argumentos empreendidos pela parte autora para reverter a sua situação, o fato é que o juízo de primeiro grau não pode analisar uma decisão já solidificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e transitado em julgado.

Ademais, o interesse da parte autora em ter conhecido a teoria do fato consumado deveria ter sido suscitada naqueles autos, ao que este juízo sequer poder analisar a teoria em razão da supressão de instâncias, caso o Egrégio Tribunal não tenha conhecido da tese.

Portanto, conforme previsão legal constante ao artigo 354 do Código de Processo Civil, tem-se que ocorrendo a hipótese de coisa julgada prevista no artigo 485, inciso V, do CPC/2015 é que entendo plausível a extinção do feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

O juízo
a quo
bem delimitou e analisou a pretensão, de modo que não há reparos para a conclusão dada.

Denota-se que nos autos da Ação Civil Pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tinha como pleito:

Naqueles autos, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu que a classificação fora do número de vagas trata-se de mera expectativa de direito e que a contratação temporária tem caráter precário:

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – OMISSÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER PRECÁRIO DEMONSTRADO – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRECEDENTES DO STJ –– REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Trânsito em julgado certificado em 14/03/2023.

Na presente demanda a parte requer:

“5. No mérito, a TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, tornando definitiva a tutela de urgência, na eventualidade de sua concessão, para o fim de obrigar ao Requerido no presente caso, a aplicação da teoria do fato consumado, por se tratar de caso excepcional, de modo a manter a Autora no serviço público municipal, por ocupar por mais de 7 (sete) anos o cargo de efetivo serviço, bem como, por força da antecipação de tutela do processo no 0011431-85.2013.8.11.0004, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 2016/2023, ficou demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez, desse modo, irreversível. (caso semelhante - AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), condenando o Réu ao pagamento de valores indevidamente retirados ou pagos a menor, se houver;”

Embora a parte autora, ora recorrente, aduza que a causa de pedir e o pedido da presente demanda distinguem do processo n.
0011431-85.2013.811.0004
, o pedido denegado naquele feito se entrelaça nestes autos, ao passo que foi reconhecido que a contratação temporária gera mera expectativa de direito, não cabendo à recorrente pugnar na presente demanda pela teoria do fato consumado, daí porque é o caso de reconhecer o fenômeno da coisa julgada, pois há
repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.

Tal qual pontuado pelo juízo sentenciante, em decorrência do
artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de modo que a decisão naquele feito importa em reconhecer que a questão principal foi expressamente decidida. A respeito:

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC –
EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – INTERPRETAÇÃO DA COISA JULGADA DE FORMA OBJETIVA – ARTIGO 503 DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de forma que a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Sentença Mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1001520-53.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da existência de litispendência ou, ainda, coisa julgada, mesmo que sendo móveis distintos. Nessa intelecção:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face dos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, em que se almeja o adiamento da prova de condicionamento físico e de alguns exames médicos previstos no Edital do Concurso Público SEPLAG/SED 8/2013 para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário em decorrência de seu estado gestacional.

2. A leitura atenta dos autos revela que o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária que tramitou perante a 2a. Vara de Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, sob a numeração 2490580-77.2014.8.13.0024, com trânsito em julgado em 15.8.2018 (fls. 470), na qual se pleiteou a procedência da presente ação, com a confirmação da antecipação de tutela, tornando definitivo a remarcação do teste físico e a garantia da participação pela autora nas demais fases do certame (fls. 501), o que igualmente se persegue por meio do presente remédio constitucional.

3. A Ação Ordinária promovida pela impetrante teve o mesmo objeto do mandamus que originou o presente RMS, qual seja, o direito de adiamento da prova de condicionamento físico prevista no Edital do Concurso Público SEPLAG/SED 8/2013 para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário em decorrência de seu estado gestacional.

4. Ressalte-se que o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis, como na hipótese dos autos.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020)

Mesmo sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF.

A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017).

Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF.

(N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Assim, constata-se que os objetos das ações estão objetivamente interligados, e o trânsito em julgado do processo 0011431-85.2013.811.0004 impõe a configuração da coisa julgada material.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do art. 98, § 3o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024